Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000652-28.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIX LEONARDO DA SILVA APELADO: CNC LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FELIX LEONARDO DA SILVA em face de sentença de extinção proferida em ação de cobrança proposta contra CNC LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO S.A. Na inicial e emenda, o autor pede a condenação da ré no pagamento de R$ 94.543,98. Sustenta que prestou serviços de consultaria para a requerida, sendo acordado o pagamento de R$ 5.000,00 por semana até completar o saldo total de R$ 71.000,00. Esgotado o prazo para adimplemento, o pagamento não foi efetuado. Infere-se dos autos que o autor formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça quando do oferecimento da ação. No entanto, ante a ausência de juntada de documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, o magistrado proferiu decisão ordenando emenda à inicial e que a parte carreasse aos autos documentos comprobatórios da necessidade do pedido de gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas iniciais (ID no 19059074). Por sua vez, o autor apresentou emenda à inicial e recolheu as custas do processo (ID no 19059079). Neste apelo, o autor reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, também se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo (ID no 19059437). Esse juízo proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID no 19164697). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não foi deferido nos autos, tampouco existem elementos que apontem para sua concessão. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID no 20124452. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 21:39:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador